Tribunal: TJDFT
Processo: 0705063-23.2024.8.07.0011
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTA BANCÁRIA. PROCEDIMENTO DE VERIFICAÇÃO PRÉVIA DE TRANSAÇÕES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ENCERRAMENTO DA CONTA. AUSêNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial, para condenar a recorrente ao pagamento de R$ 370,52, referente ao valor retido irregularmente da conta bancária da recorrida, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos casos em que o produto ou serviço é utilizado pela pessoa jurídica para o incremento de sua própria atividade, com objetivo de lucro; (ii) se houve falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira recorrente, ao reter o valor existente na conta bancária mantida pela recorrida, sob a justificativa de realização de procedimento de prevenção contra fraudes, tendo em vista a verificação de transações suspeitas na conta da recorrida; (iii) se o procedimento realizado acarretou dano moral indenizável à recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ tem compreendido o conceito de consumidor sob a perspectiva da aplicação temperada da teoria finalista em relação às pessoas jurídicas, de modo que, em determinados casos, mesmo adquirindo produto ou serviço para o incremento de sua própria atividade, pode ser equiparada à condição de consumidora, por apresentar alguma vulnerabilidade em relação à fornecedora (REsp 1195642/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe 21/11/2012). 3.1. No caso dos autos, a recorrida é pessoa física e trabalha como autônoma, utilizando os serviços bancários para recebimento de valores decorrentes de sua atividade, ficando evidenciada a sua vulnerabilidade em relação à instituição financeira, motivo pelo qual deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor.
4. O bloqueio preventivo e provisório de conta bancária, para fins de segurança e com o objetivo de evitar fraudes é legítimo, tratando-se de exercício regular de direito, sobretudo diante da previsão dos procedimentos no contrato de prestação de serviço firmado pelas partes. Contudo, a demora na apuração das transações suspeitas e a ausência de qualquer comunicação à consumidora caracterizam falha na prestação de serviço, configurando dano moral, sobretudo no presente caso, em que a recorrida utilizava da conta para recebimento de valores decorrentes de seu trabalho como autônoma. Além disso, a recorrente não apresentou nenhuma conclusão em relação ao procedimento preventivo realizado, não sendo demonstrada a ocorrência de fraude ou falha de segurança que justifique o bloqueio da conta por tempo indeterminado, causando transtornos que extrapolam o mero aborrecimento. Precedente. Acórdão 1847557 e 1951040.
5. Não há nos autos documento idôneo que confirme a liberação do valor retido à recorrida, ônus que cabia à recorrente, portanto, deve ser mantida a condenação contida na sentença para que a recorrente devolva, de forma simples, o valor irregularmente retido.
IV. Dispositivo
6. Recurso inominado conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55, da Lei no 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1195642/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe 21/11/2012; TJDFT, Acórdão 1951040, Processo no 0710947-18.2024.8.07.0016, Rel. ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, DJE: 12/12/2024; TJDFT, Acórdão 1847557, Processo no 0707828-74.2023.8.07.0019, Rel. LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, DJE: 26/04/2024.